Tribunal: CARF
Processo: 16045.000547/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000547/2010-17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-008.922 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SÃO LUCAS DE TAUBATÉ LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS, INEXATIDÃO MATERIAL POR LAPSO
MANIFESTO. ACOLHIMENTO,
Caracterizada inexatidão material por lapso manifesto, há de se acolher os
embargos, integrando-se a decisão embargada sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para sanar a inexatidão material devida a lapso manifesto, sem efeitos
infringentes, integrando a decisão embargada, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa deste membro do Colegiado, com
fulcro no art. 66 c/c art. 65, § 1o., inciso I, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão n. 2402-008.232,
da lavra deste Colegiado, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000547/2010-17
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS, INEXATIDÃO MATERIAL POR LAPSO MANIFESTO.
ACOLHIMENTO,
Caracterizada inexatidão material por lapso manifesto, há de se acolher os embargos,
integrando-se a decisão embargada com efeitos infringentes.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria
MF n. 63/2017, dele não se conhece.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
O Embargante alega existência de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto (erro de fato), tendo em vista que que tanto no dispositivo da decisão quanto na
conclusão do voto condutor constou tratar-se de não conhecimento de recurso voluntário,
quando deveria ter sido não conhecimento de recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
De plano, assiste razão à Embargante, vez que, de fato, o dispositivo do acórdão
ora embargado, bem assim a conclusão do voto condutor, reportam-se a recurso voluntário
quando, na verdade, trata-se recurso de ofício.
Portanto, onde se lê no dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator, não se
conhecendo do recurso voluntário apresentado (i) em face do Acórdão no 05-34.785,
fls. 379 a 401, do processo principal no 16045.000547/2010-17; e (ii) em face do
Acórdão no 05-34.786, fls. 402 a 425, do processo apensado no 16045.000548/2010-53,
por não atingimento do limite de alçada em relação a ambos, bem assim para corrigir o
período de apuração anotado na decisão embargada de 01/01/2006 a 31/12/2006 para
01/01/2007 a 31/12/2007.
Leia-se:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator, não se conhecendo
dos recursos de ofício (i) em face do Acórdão no 05-34.785, fls. 379 a 401, do processo
principal no 16045.000547/2010-17; e (ii) em face do Acórdão no 05-34.786, fls. 402 a
425, do processo apensado no 16045.000548/2010-53, por não atingimento do limite de
alçada em relação a ambos, bem assim para corrigir o período de apuração anotado na
decisão embargada de 01/01/2006 a 31/12/2006 para 01/01/2007 a 31/12/2007.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.922 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

Da mesma forma, onde se lê na conclusão do voto condutor:
Desta feita, acolho os embargos inominados, reconhecendo a inexatidão material devida
a lapso manifesto, com efeitos infringentes, não se conhecendo do recurso voluntário
apresentado em face dos Acórdãos n. 05-34.785 (e-fls. 379/401) - processo n.
16045.000547/2010-17 (processo principal); e n. 05-34.786 (e-fls. 402/425) - processo
n. 16045.000548/2010-53 (processo apensado), em virtude de os valores dos créditos
tributários exonerados serem inferiores ao limite de alçada estabelecido na Portaria MF
n. 63, de 09 de fevereiro de 2017, bem assim para corrigir o período de apuração
anotado na decisão embargada de 01/01/2006 a 31/12/2006 para 01/01/2007 a
31/12/2007.
Leia-se:
Desta feita, acolho os embargos inominados, reconhecendo a inexatidão material devida
a lapso manifesto, com efeitos infringentes, para não conhecer dos recursos de ofício
em face dos Acórdãos n. 05-34.785 (e-fls. 379/401) - processo n. 16045.000547/2010-
17
(processo
principal);
e
n.
05-34.786
(e-fls.
402/425)
-
processo
n.
16045.000548/2010-53 (processo apensado), em virtude de os valores dos créditos
tributários exonerados serem inferiores ao limite de alçada estabelecido na Portaria MF
n. 63, de 09 de fevereiro de 2017, bem assim para corrigir o período de apuração
anotado na decisão embargada de 01/01/2006 a 31/12/2006 para 01/01/2007 a
31/12/2007.
Desta feita, acolho os embargos inominados, reconhecendo a inexatidão material
devida a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, integrando a decisão embargada.
É como voto
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital